Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742905-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO COSTA RIBEIRO FILHO, EDUARDO MOSCOSO RUBINO APELADO: SUZIE HARTMANN LONTRA, EDUARDO MOSCOSO RUBINO, JOAO COSTA RIBEIRO FILHO D E S P A C H O À parte Apelada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestar sobre as petições de IDs 77565607, 77568513 e 77576564. Publique-se. Intime-se. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator